Tribunal: STM
Processo: 7000450-30.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000450-30.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
PACIENTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO: FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, preliminarmente, não conheceu do Habeas Corpus, nos termos
do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7a5f550
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000450-30.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
PACIENTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA
AUDITORIA DA 12ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS.
IMPETRANTE: FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DO CUSTOS
LEGIS DE NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. REPETIÇÃO DE
OUTROS HABEAS CORPUS IMPETRADOS ANTERIORMENTE.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

Impetração do Writ no Juízo da 12ª CJM, vindo, empós, a
aportar no Superior Tribunal Militar, órgão efetivamente
competente para processá-lo e julgá-lo.

Objeção preliminar do Custos Legis no sentido de que não seja
o Habeas Corpus conhecido, em face de conter as mesmas
partes, a mesma fundamentação (ainda que menos estendida)
e, em essência, o mesmo pedido de outros já anteriormente
impetrados perante o Superior Tribunal Militar.

Manifestação vestibular da Procuradoria-Geral da Justiça
Militar que se reveste de indisputável acerto.

Habeas Corpus não conhecido.

Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade,
preliminarmente, em não conhecer do Habeas Corpus.

Brasília 3 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7a5f550

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Francisco Carlos
Ramos da Silva, OAB/AM nº 8136, em favor de IGOR CÂMARA DE ARAÚJO,
o qual se encontra respondendo à Ação Penal Militar nº 7000241-
60.2018.7.12.0012, em trâmite na Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar, como incurso no artigo 315, c/c o artigo 311, ambos do
Código Penal Militar (Evento 1, itens 1, 2 e 3).

O Writ foi impetrado, em 3/7/2020, no Juízo da Auditoria da 12ª CJM,
vindo, empós, a aportar no Superior Tribunal Militar, órgão efetivamente
competente para processá-lo e julgá-lo ( Decisão no Evento 1, item 4).

O Impetrante assevera, em suma, que o Paciente se encontra
submetido a constrangimento ilegal e abuso de poder, uma vez que, a seu
aviso, estaria respondendo a uma Ação Penal Militar sem justa causa.
Em abono dessa assertiva, sustenta, em essência, que as expedições
investigatórias bem como a referida Actio Poenalis são, desde os seus
nascedouros, arbitrárias e ilegais em todos os seus aspectos e passos, na
medida em que, ao revés do que pontificam, o Paciente não apresentou
qualquer documento original falso à Administração Militar, mas sim cópias
de documentos que, aliás, sequer sabia serem mendazes. À guisa de fecho e
sob a rubrica " VII - DO PEDIDO":

"Requer que seja recebido, conhecido e concedida
liminarmente no mérito do presente habeas corpus com
imediato trancamento da ação penal e IPM e anulação da
Sindicância, tendo em vista os fatos novos narrados,
fundamentados e provados nos autos.

De modo que a ação penal carece de justa causa e este Juízo
tem competência para julgar habeas corpus conforme artigo
30, I-C da Lei 13.774 de 2018.

b) Requer a extinção e o arquivamento do processo de origem
que tramita na 12ªCJM e consequentemente o IPM e assim a
justiça ser prestigiada. Visto as claras violações de
Jurisprudência, abusos de agentes militares, violações ao
direito de defesa, presunção de inocência, o devido processo
legal. ".

O Juiz da Auditoria da 12ª CJM prestou informações (Evento 10).

O pedido de liminar foi denegado nos termos da Decisão da lavra do
Ministro Vice-Presidente do STM (Evento 12).

O Impetrante ofertou manifestação, na qual, em resumo, dá-se por ciente
da Decisão denegatória da liminar, repisa os fundamentos expostos na

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7a5f550
Inicial e reforça os pedidos também nela constantes (Evento 19 e seus
itens).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer da lavra do Vice-
Procurador-Geral, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifesta-se,
preliminarmente, pelo não conhecimento do Habeas Corpus e, caso
superada essa preliminar, pela denegação da Ordem no seu mérito
(Evento 21).

É o Relatório.

VOTO

Examina-se, preliminarmente, a objeção do Custos Legis quanto ao
conhecimento do Habeas Corpus.

No ponto, inteira razão assiste ao Fiscal da Lei nesta Superior Instância.

De fato, como ressai com clareza meridiana da sua Inicial, o Remédio
Heroico contém as mesmas partes, a mesma fundamentação ( ainda que
menos estendida) e, em essência, o mesmo pedido de outros já impetrados
perante o Superior Tribunal Militar, notadamente do autuado sob o nº
7000082-21.2020.7.00.0000, cuja ementa, por bem expressar a
essência da quaestio seguidamente repetida pelo Impetrante, merece
ser resgatada, ipsis litteris:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 315 E 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO PROCESSO
PENAL MILITAR. NÃO CERCEAMENTO DE DEFESA.
D E C I S Ã O
D E
R E C E B I M E N T O
D A
D E N Ú N C I A
SATISFATORIAMENTE
FUNDAMENTADA.
PEÇA
ACUSATÓRIA QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS
LEGAIS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME EXAUSTIVO DA PROVA NA VIA ESTREITA E
EXPEDITA DO HABEAS CORPUS. POTENCIALIDADE LESIVA
À REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E À FÉ
PÚBLICA.

A Carta Magna de 1988 confirmou o postulado do juízo natural
da Justiça Militar da União também para julgar civis
responsáveis pela prática de crimes militares na órbita federal,
revigorando, no plano constitucional, a preexistente dicção do
artigo 9º, inciso III e suas alíneas, do Código Penal Militar de
1969. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7a5f550
Tribunal Militar.

O Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar
são diplomas legais especiais, tendo como razão para isso os
peculiares traços da Caserna e dos bens jurídicos tutelados.
Destarte, por força do princípio da especialidade, são diplomas
com disciplinas próprias, infensos, portanto, às modificações e
preceitos da lei processual comum, dentre elas a que introduziu
o instituto da ' resposta à acusação'. Precedentes do
Superior Tribunal Militar.

O juízo de recebimento da Denúncia é de simples delibação,
nunca de cognição exauriente da prova. Bastante, pois, para o
recebimento da Denúncia, são o exame da sua validade formal
e a verificação da presença de elementos informativos de
ocorrência de crime e de suficientes indícios de autoria.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal Militar.

Denúncia que atende a todos os requisitos previstos do artigo
77 do Código de Processo Penal Militar, não incidindo, de outra
parte, em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 78 do
mesmo Código.

Não cabe falar em inépcia da Denúncia, bem como assegurar -
na via estreita e expedita do Habeas Corpus -, somente por
conta de uma aventada invalidade de uma prova documental,
que não haveria justa causa para a Ação Penal Militar a que
responde o Paciente. Como cediço, no atual estágio do direito
penal pátrio, não mais vige o malsinado sistema de prova
tarifada, de modo que pode o Magistrado formar o seu
convencimento com base em todo o contingente probatório
(livre convencimento motivado). Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.

Hipótese em que o simples fato de o Paciente ter efetivamente
logrado enganar a Administração - ingressando indevidamente
nos seus quadros - é indicativo cabal e suficiente da
potencialidade lesiva do seu agir.

Denegação da Ordem.

Unânime. ".

Com esse perfil, pois, o Habeas Corpus não passa de mais um passo -
enfatize-se: repito - na incansável e malsucedida expedição que a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7a5f550
Defesa vem empreendendo perante o Superior Tribunal Militar e, até
mesmo, diante da Suprema Corte para tentar impedir, de qualquer maneira,
que o Paciente seja julgado pelo Juízo natural de 1º grau, sob as regras
da exaustiva produção probatória e às luzes do livre contraditório e da
ampla defesa.

Nesse passo - e como adiantado -, correto é o posicionamento do Custos
Legis em oposição ao conhecimento do Writ; e, não só pelo seu costumeiro
brilho, como também por avançarem para além do quanto antes exposto,
não há de constituir demasia transcrever e adotar como razão adicional de
decidir o quanto expõe para sustentar esse seu posicionamento, ipsis
litteris:

"I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS
CORPUS

4. Feitos tais apontamentos, temos que o presente Habeas
Corpus não deve ser conhecido, pois, em suma, trata-se de
mera repetição de outros já impetrados na Corte Castrense,
com os mesmos argumentos e o mesmo objetivo: trancamento
da Ação Penal Militar nº 7000241-60.2018.7.12.0012, em
trâmite na Auditoria da 12ª CJM (Manaus - AM), em desfavor
do ora paciente, pois, como salientado na peça inicial, o
entendimento do Impetrante é o de que 'não existe justa causa
para esta ação penal, visto que ela é plenamente viciada,
atípica, visto que cópia não tem poder de lesar a fé pública, a
administração, nem tem potencialidade lesiva' (arquivo 1-PET
do evento 1).

5. Neste panorama, há de registrar-se a constatação que o
desejo indisfarçável do Impetrante é retirar a análise do mérito
da Ação Penal Militar nº 7000241-60.2018.7.12.0012 do Juízo
Natural (Juízo da Auditoria da 12º Circunscrição Judiciária
Militar), procurando antecipar prematuramente o julgamento
da lide, assolando o Tribunal Superior com inúmeros pedidos
de mesma matiz, consoante se verifica, além da inicial do
presente Habeas Corpus nº 7000450-30.2020.7.00.0000/AM,
dos termos constantes das pretensões deduzidas no Habeas
Corpus nº 7000211-60.2019.7.00.0000/AM; Habeas Corpus nº
7000082-21.2020.7.00.0000/AM; Habeas Corpus nº 7000392-
27.2020.7.00.0000/AM;
Petição
nº
7000445-
08.2020.7.00.0000/AM; Revisão Criminal nº 7000420-
92.2020.7.00.0000/AM; e, por último (ao menos até a data da
presente manifestação) o Agravo Interno nº 7000423-
47.2020.7.00.0000/AM.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7a5f550
6. Nesta toada, destaca-se que, em relação ao Habeas Corpus
nº 7000082-21.2020.7.00.0000/AM, esta Corte Castrense
decidiu, à unanimidade de votos, denegar à Ordem, consoante
entendimento abaixo:

( Ementa já antes transcrita)

7. Oportuno transcrever, da longa peça inicial do aludido Writ,
os seguintes trechos:

' Salienta-se, que no evento 103 a organização
militar confirma que o Sr. Igor Câmara de Araújo
apresentou apenas cópias de documentos, como se
exigia no edital para a inscrição no processo
seletivo. O que faz com que a denúncia seja inepta
por não vislumbrar justa causa e é por essa razão
que se impetra o presente mandamus.

(...)

Ex positis, em virtude das especificidades e
peculiaridades do presente caso quanto ao Peticionário,
o Sr. Igor Câmara de Araújo, requer-se o quanto segue:

a) Requer que seja recebido e conhecido o presente
habeas corpus em sede de liminar,

(...)

c) Caso o entendimento seja pela manutenção do
despacho de recebimento da denúncia, esta deverá ser
rejeitada, uma vez que:

(...)

(ii) - falta justa causa para a ação penal, pois:

(...)

(2) a denúncia se baseia unicamente em um uma cópia
de documento que não tem valor jurídico.

(...)

h) A nulidade de todos os atos do Inquérito Policial
Militar e da Ação Penal imputado ao acusado, devido a
flagrante violação de direitos. Bem como a anulação da
sindicância promovida pela ALA 8.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7a5f550

(...)

l) Requer a absolvição por ter apresentado xerocópia
não autenticada o que não lesa a fé pública e por não
caracterizar crime que lhe é atribuído. Tendo em vista a
firme Jurisprudência dos Tribunais Superiores e desse E.
Superior Tribunal Militar.

m) Requer a nulidade absoluta da ação penal, inquérito
policial militar, sindicância (...)'. (arquivo 1-INIC do
e v e n t o 1 d o H a b e a s C o r p u s n º 7 0 0 0 0 8 2 -
21.2020.7.00.0000/AM. Destaques do original)'.

8. De outro norte, em relação ao Habeas Corpus nº
7000392-27.2020.7.00.0000/AM, 'impetrado pelo Advogado
Francisco Carlos Ramos da Silva, em favor do Civil IGOR C
MARA DE ARAÚJO, o qual se encontra respondendo à Ação
Penal Militar nº 7000241-60.2018.7.12.0012, em trâmite
na Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar', decisão
judicial de lavra do eminente Ministro-Relator, General-de-
Exército Luís Carlos Gomes Mattos, negou seguimento ao
mesmo, determinando o seu arquivamento, com
fundamento no art. 12, inciso V, do RISTM então vigorante
(atual art. 13, inciso V, do RISTM, publicado no DJe de 16 de
julho de 2020), uma vez que 'Consoante ressai com clareza
meridiana da sua Inicial, (Evento 1, item 1), o vertente Writ
é, na sua essência e em todos os seus aspectos, a
repetição de outro anteriormente impetrado, isto é, o HC nº
7000082-21.2020.7.00.0000, o qual foi julgado em 4/5/2020,
tendo sido a Ordem pretendida denegada por unanimidade de
votos (...).' (arquivo 1-DESP do evento 11 do Habeas Corpus n.º
7000392-27.2020.7.00.0000/AM - destaques do original).

9. Ao nosso sentir, a solução a ser dada ao presente Habeas
Corpus nº 7000450-30.2020.7.00.0000/AM segue a mesma
trilha, uma vez que, ao fim e ao cabo, a base do mesmo é a
continuidade da tentativa de discussão, na sede estreita do
mandamus, acerca da (in)existência do original do Certificado
de Conclusão de Curso Técnico em Serviços Jurídicos,
confeccionado pelo Centro de Educação Tecnológica do
Amazonas - CETAM, que teria sido apresentado pelo ora
Paciente, em 21 de março de 2018, no processo seletivo de
Convocação, Seleção e Incorporação de Profissionais de Nível
Médio (AC/QSCON 1/2018), realizado pelo Serviço de
Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7a5f550
Manaus/AM, objetivando, a partir de tal questionamento, o
trancamento da Ação Penal Militar movida em seu desfavor, o
que já foi peremptoriamente rechaçado pela Corte Castrense,
em tentativa pretérita, via manejo da mesma Ação
Constitucional.

10. Assim, como o presente Writ possui as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido do Habeas Corpus n.º
7000082-21.2020.7.00.0000/AM e do Habeas Corpus n.º
7000392-27.2020.7.00.0000/AM, pode-se afirmar que se trata
de ação idêntica, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 337 do
CPC/2015, in verbis:

(...) Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito,
alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está
em curso. (Destaques nossos).

II. Esse Superior Tribunal Militar, ao analisar mera
repetição de pedido em Habeas Corpus, tem afirmado
que o caso é de não conhecimento, ipsis litteris:

HABEAS CORPUS. DEFESA. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. REATIVAÇÃO DE
CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMAMENTO
SUSPENSO PELO EXÉRCITO BRASILEIRO.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.

A reiteração de pedido, cuja finalidade é a mesma
que já foi objeto de apreciação e decisão em
anterior impetração, conduz ao não conhecimento
da nova postulação.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7a5f550

Habeas Corpus não conhecido. Unanimidade. (STM,
Habeas Corpus nº 0000063-42.2017.7.00.0000, Relator
Ministro Cleonilson Nicácio Silva, Julgamento em
01/08/2017, Publicação DJE de 15/08/2017 - Negritei
trechos).

EMENTA: 'HABEAS CORPUS'. REITERAÇÃO DE
PEDIDO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO DO
IMPETRADO 'WRIT'.

Postulação iterativa de impetração anterior e à qual se
negou seguimento. As correntes jurisprudenciais
firmadas pelo STM, STJ e STF vedam a constatada
repetição. Acolhimento de preliminar de não
conhecimento. Decisão majoritária. (STM, Habeas
Corpus n.º 0000038-10.2009.7.00.0000, Relator Ministro
José Alfredo Lourenço dos Santos, Julgamento em
16/11/2009, Publicação DJE de 21/01/2010 - Negritei
parcelas).

EMENTA: Habeas Corpus. Reiteração. Não-
Conhecimento.

É pacífica a jurisprudência pátria, no sentido de que
não merece conhecimento o Habeas Corpus que
apenas reedita pedido anterior, uma vez que não é
possível o reexame da decisão de mérito na
linearidade da instância.

Hipótese em que o Impetrante nada trouxe de novo
ao writ, na medida em que a circunstância de o
Paciente residir em Fortaleza já foi objeto de ciência
e consideração pela Corte no exame do pedido
anteriormente submetido a julgamento.

Não-conhecimento do Habeas Corpus. Decisão unânime.
(STM, Habeas Corpus nº 2004.01.033956-6, Relator
Ministro Max Hoertel, Julgamento em 14/10/2004,
Publicação DJE de 17/11/2004 - Negritei parcelas).

12. Do mesmo modo é a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE
DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7a5f550
PRETENSÃO RECURSAL COM A MESMA CAUSA DE
PEDIR E O MESMO PEDIDO FORMULADO EM
HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRECEDENTES.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - O pedido veiculado neste recurso ordinário em
habeas corpus é mera repetição do pedido
formulado em impetração anterior, de minha
relatoria, em favor do recorrente, com a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, o acórdão
questionado é o mesmo.

II - É firme a orientação desta Suprema Corte no
sentido de não se admitir a reiteração de habeas
corpus, entendimento que também pode ser aplicado
quando o recurso ordinário interposto configurar-se
mera repetição da ação anterior. Precedentes.

III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF,
RHC 185511 AgR, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, Julgado em 16/06/2020,
Dje-155, de 19/06/2020, Publicado em 22/06/2020 -
Negritei parcelas).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
C O R P U S .

R E I T E R A Ç Ã O .
P E D I D O
ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO
REPLICADA.

1. Não se admite habeas corpus com objeto e
argumentos idênticos a outro anteriormente
julgado. Precedentes.

2. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF,
Habeas Corpus n.º 160163 AgR,Relatora Ministra Rosa
Weber, Primeira Turma, Julgado em 08/06/2020, DJe-156
de 22/06/2020, Publicado em 23/06/2020 - Negritei
parcelas).

EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE
AGRAVO - SUPOSTA NULIDADE DO PROCESSO PENAL
DE CONHECIMENTO - REITERAÇÃO DE PEDIDO -
INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE
DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS, QUANTO AO
ASPECTO SOB ANÁLISE, EM ANTERIOR

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7a5f550
I M P E T R A Ç Ã O
-

H I P Ó T E S E
D E
INCOGNOSCIBILIDADE DO NOVO 'WRIT' - PLEITO DE
AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA -
NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA
SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS' - PARECER
DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. (STF, Habeas Corpus n.º 162910
ED, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,
Julgado em 04/05/2020, DJe-119 de 13/05/2020,
Publicado em 14/05/2020 - Negritei trechos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO
WRIT. PEDIDOS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA PARA A DE POSSE PARA USO PRÓPRIO.
MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITOS DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO E DE ABRANDAMENTO DO REGIME
PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS REALIZADOS
NO HC 503.184/SP. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA
DESPROVIDA.

1. As questões referentes à aplicação do princípio da
insignificância e à desclassificação da conduta para a de
posse para uso próprio, não foram examinadas pelo
Tribunal de origem, circunstância que evidencia a
impossibilidade de análise da impetração por este
Sodalício nesses pontos, sob pena de atuar em supressão
de instância.

2. Os pleitos de aplicação da minorante do tráfico
privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006) e de
abrandamento do regime prisional, não comportam
conhecimento por tratar-se de evidente reiteração
de pedidos, uma vez que as questões ora suscitadas
já foram objeto de apreciação por esta Corte no HC
503.184/SP.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC
547.508/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJe de 17/06/2020

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7a5f550
- Negritei trechos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
JULGAMENTO
MONOCRÁTICO.
OFENSA
À
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA TRÁFICO DE
DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO HC N. 566.758/SP.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N.
62/2020 DO CNJ. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELAS
INSTÀNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INST
NCIAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão
monocrática do relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em
vista a previsão regimental e a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do órgão colegiado,
mediante a interposição de agravo regimental.

2. O pleito de revogação da prisão preventiva foi
devidamente analisado no Habeas Corpus n.
566.758/SP, tratando-se o presente writ de mera
reiteração do remédio constitucional anterior.

3. O pedido de aplicação da Recomendação n. 62/2020
do CNJ, em razão da pandemia causada pela Covid-19,
não foi apreciado pelas instâncias de origem, sendo
indevida, portanto, a análise diretamente por este
Tribunal superior, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instâncias.

4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC
571.536/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJe de
16/06/2020 - Negritei parcelas).

RECONSIDERAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO
DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ação constitucional de natureza mandamental, o
habeas corpus tem como escopo precípuo afastar
eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 02/10/2020 18:56:43.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b7a5f550
urgente exige prova pré-constituída das alegações, não
comportando dilação probatória. É cogente ao
impetrante, pois, apresentar elementos documentais
suficientes para se permitir a aferição da alegada
existência de constrangimento ilegal no ato atacado na
impetração.

2. Ao compulsar os autos, forçoso constatar que o
documento de fls. 61-62 resume-se ao relatório e à
manifestação do relator, sendo inviável, pela cópia
colacionada, identificar qual o órgão fracionário da Corte
local julgou, bem como a data do julgamento. Portanto,
caracterizada a deficiência de instrução a ensejar o não
conhecimento do writ.

3. O relator, liminarmente, não conheceu do habeas
corpus, sob o argumento de que 'a ordem representa
reiteração de pedido já formulado em writ anteriormente
impetrado', decisão essa aparentemente chancelada pela
Corte por ocasião do agravo regimental, visto que o
relator, ao votar pelo não provimento do agravo, cingiu-
se a 'manter a decisão que não conheceu da presente
ordem mandamental'. Assim, inviável o conhecimento
das teses defensivas também pela ocorrência de
supressão de instância.

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo
regimental. Agravo regimental não provido. (STJ, PET no
HC 583.103/PB, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJe
de 17/06/2020 - Negritei trechos).

13. Em fecho, anota-se que, no âmbito do Habeas Corpus
nº 7000082-21.2020.7.00.0000/AM, foi manejado, pela
Defesa do ex-Sargento Igor Câmara de Araújo, Recurso
Ordinário in Habeas Corpus, perante o Supremo Tribunal
Federal (ROHC nº 188640, Relatoria do Ministro Luiz
Fux), pelo que também não se verifica espaço para nova
atuação deste Tribunal Superior, sobre a mesma
demanda, a qual se encontra atualmente, como dito, sob
crivo da Corte Maior. ".

É o quantum satis.

Posto isso, acolho a preliminar e não conheço do Habeas Corpus.